Tribunal: TJSP
Processo: 2097553-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de alteração de contrato social – Decisão que indeferiu tutela provisória – Alegada nulidade quando da retirada da autora da sociedade – Questões que devem ser melhor examinadas após o contraditório – Própria autora que declarou, no instrumento, ter recebido a contraprestação pelas quotas cedidas – Ausente urgência, datado o negócio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de alteração de contrato social – Decisão que indeferiu tutela provisória – Alegada nulidade quando da retirada da autora da sociedade – Questões que devem ser melhor examinadas após o contraditório – Própria autora que declarou, no instrumento, ter recebido a contraprestação pelas quotas cedidas – Ausente urgência, datado o negócio de 2014 – Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno